Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-12175
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/12175

Acusados:
Biart Consultoria Financeira Ltda.

Leandro Roberto Lambert

Ementa:
Atuação irregular como administrador de carteira de valores mobiliários.
Multa e inabilitação temporária.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, aplicar à Biart
Consultoria Financeira Ltda. a penalidade de multa pecuniária
no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por
infração ao prescrito no art. 3o da Instrução CVM no 306/99, e no
art. 23 da Lei no 6.385/76; e

2. Na forma do inciso IV do art. 11 da Lei no 6.385/76, aplicar ao
acusado Leandro Roberto Lambert a penalidade de inabilitação
temporária para o exercício do cargo de administrador de
carteira de valores mobiliários pelo prazo de cinco anos, por
infração ao prescrito no art. 3o da Instrução CVM no 306/99 e no
art. 23 da Lei no 6.385/76.

O Colegiado determinou ainda a comunicação do resultado do
julgamento à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/no 71/14, para as providências que aquele órgão julgar cabíveis no
âmbito de sua competência.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Carvalho Dayer, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Luciana Dias, Pablo Renteria e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/12175

Acusados: Biart Consultoria Financeira Ltda.
Leandro Roberto Lambert

Assunto:
Atuação irregular como administrador de carteiras de valores mobiliários
(infração ao artigo 3o da Instrução CVM no 306/99 e ao artigo 23 da Lei
no 6.385/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I.
Do Objeto:

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações
com Investidores Institucionais - SIN, em face de Biart Consultoria Financeira Ltda.
(“Biart”) e Leandro Roberto Lambert (“Leandro Lambert”), sócio responsável e
gestor dos recursos, que atuaram irregularmente como administradores de carteiras
de valores mobiliários (fls. 100/111).

II.
Dos Fatos:

2.
Em 02.07.13, o investidor R.J.J.F. (“Reclamante”) protocolou correspondência
reclamando contra a atuação da Biart e de Leandro Lambert, pessoas por ele
contratadas para administrar seus recursos (fls. 13/56).

3.
O Reclamante afirma que contratou a Biart e Leandro Lambert por acreditar
que este último era gestor independente de fundo de investimento, e com eles assinou
o “Contrato Mútuo de Investimento no Mercado de Capitais e Consultoria”, em março
de 2010 (fls. 46/49).

4.
O Reclamante destaca que a rentabilidade oferecida por Biart e Leandro
Lambert, entre 3% e 4% a.m., constituiu forte atrativo para a sua decisão de
contratá-los, e ainda lhe foi garantida a rentabilidade mínima de 2% a.m, mas os
resultados obtidos com as aplicações sempre foram inferiores aos prometidos.

5.
O Reclamante também aponta a ocorrência de irregularidades na administração
dos fundos FBRT1, FBRT2 e FBRT3, pois a rentabilidade obtida pode ter sido
manipulada por Leandro Lambert, além de haver a suspeita de desvios fraudulentos
de recursos.

6.
Cita que os fundos FBRT1 e FBRT2 não procederam aos resgates que ele
solicitou, e a explicação obtida de Leandro Lambert foi que “por volta de Novembro de
2012 [Leandro Roberto Lambert] recebeu um ofício do fiscal da Receita Federal (...)
sobre irregularidade na movimentação de recursos financeiros dos cotistas da Biart
Consultoria, em âmbito internacional, por operação triangular com outra empresa
(Photo Trading), ipso facto todos os cotistas do Fundo administrado pela Biart foram
afetados e seus recursos financeiros, investidos nesta empresa, foram bloqueados
pela CVM na corretora a pedido da Receita Federal (...)”.

7.
Solicitado1 a se manifestar sobre a reclamação, Leandro Lambert admitiu que o
Reclamante era seu cliente, mas, como não era credenciado pela CVM para atuar
como administrador de recursos, decidiu realizar as operações em seu próprio nome
(fls. 65).

8.
Esclareceu que os contratos foram assinados para dar maior segurança aos
serviços prestados e que as três aplicações realizadas pelo Reclamante foram
identificadas como fundos de investimento para evitar confusão, porém tais fundos
não existiam, já que não possuía a autorização para constituí-los.

9.
Segundo apurado pela SIN, a Biart e Leandro Lambert nunca foram
credenciados pela CVM para prestar serviços de administração de carteiras de valores
mobiliários e os supostos fundos de investimento FBRT1, FBRT2 e FBRT3 também
nunca foram registrados junto a esta Autarquia. Ademais, verificou-se que a Biart e
Leandro Lambert enviavam regularmente ao Reclamante correspondência a respeito
de seus investimentos, contendo: (i) Análises do cenário econômico em geral e de
empresas em particular; (ii) Análises do desempenho dos “fundos de investimento”,
principalmente comparando-os com outros veículos de investimentos; e (iii) Gráficos e
tabelas mostrando a rentabilidade e o saldo dos investimentos ao longo do tempo.

10.
A SIN2 constatou ainda que na página da Biart na rede mundial de
computadores eram oferecidos serviços de consultoria em valores mobiliários e, ao
questionar Leandro Lambert, este informou que “(...) coloquei essas informações
[relacionadas aos serviços de consultoria em valores mobiliários] no meu site por puro
entusiasmo, concordo que essas informações não deveriam constar no nosso site, e
informo que providenciarei a retirada das mesmas (...)” (fls. 71/72).

III. Da Acusação:

11.
Diante destes fatos, a SIN concluiu que restou caracterizada a atuação irregular
como administrador de carteira de valores mobiliários por parte de Biart e Leandro
Lambert, pois ambos não são credenciados pela CVM, e se reporta aos comandos do
art. 23 da Lei no 6.386/763 e dos artigos 2o e 3o da Instrução CVM no 306/994.

12.
Mencionou, ainda, a decisão contida no Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2006/4778, julgado em 17.10.06, quando se estabeleceu os requisitos que
configuram a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, ao se
julgar acusado de atuar irregularmente:

“18. (...) é possível definir cada um dos elementos necessários à configuração
da administração de carteira de valores mobiliários. Farei abaixo essa
decomposição e mencionarei a prova ou fato que comprova o preenchimento
desse elemento:

(i)
Gestão (...)
(ii)
Gestão Profissional. Por gestão profissional, deve-se entender aquela
que se faz de ofício, por profissão e não por simples laço de amizade ou
parentesco (...)
(iii)
Gestão de Recursos entregues ao administrador (...)
(iv)
Com autorização para que este Compre ou Venda Títulos e Valores
Mobiliários por conta do Investidor (...)”.

13.
No entendimento da SIN, a gestão de recursos estaria comprovada em razão
dos contratos firmados com o Reclamante, onde se vê, logo na introdução do
documento, a referência ao contratado “(...) como gestor e consultor o Sr. Leandro
Roberto Lambert [...] representando o escritório Biart Consultoria Financeira (...)”.
Ainda no mesmo documento está previsto que “(...) o Sr. Leandro, compromete-se
por meio de seu escritório supracitado a prestar consultoria e gerir os fundos
destinados pelo contratante, como objeto deste contrato, junto ao mercado de capitais
mediante ao pagamento de honorários” (fls. 46/56).

14.
A SIN menciona outras cláusulas do Contrato que reforçam a atuação da Biart
e de Leandro Lambert como gestores, como aquela onde se menciona a consultoria e
o gerenciamento dos fundos nos quais teria sido aportado pelo Reclamante o
montante de R$210.647,00 para ser aplicado no mercado de capitais pelo
“CONTRATADO com total liberdade (...)”, utilizando como exemplo o contrato firmado
em 31.05.11 (fls. 54/56).

15.
A pedido da SIN, a BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados remeteu extensa
relação de negócios realizados por Leandro Lambert na bolsa, a qual traz indícios de
que ao menos parte dos recursos captados junto ao Reclamante foi direcionada para
operações de compra e de venda de valores mobiliários junto à BM&FBOVESPA.
Reforça ainda tais indícios o documento assinado por Leandro Lambert e dirigido ao
Reclamante, no qual aquele consigna que: “(...) de qualquer forma já pedi a baixa das
operações pertinentes aos recursos, eu havia feito umas travas de termos e opções
que levam tempo mesmo para liberação dos recursos.” (fls. 77/85).

16.
A SIN também concluiu, diante das provas carreadas aos autos, que Biart e
Leandro Lambert exerciam gestão profissional de recursos, ainda que os mesmos
tentem negar tal condição, ao afirmarem que a relação entre eles e o Reclamante
pautava-se na amizade e confiança. A SIN relembra que a própria denominação da
Biart indica tratar-se de consultoria financeira e não empresarial, como faz crer.

17.
Da mesma forma, a página da Biart na rede mundial de computadores divulga
que ela iniciou suas atividades “exclusivamente com a Bolsa de Valores e acabamos
por atender nossos clientes de forma mais ampla em tudo que se refere ao mercado
financeiro, hoje, costumamos dizer que nos tornamos a primeira HOLDING de serviços
e produtos financeiros no mercado.” (fls. 66/69).

18.
Ainda a caracterizar a atuação profissional da Biart e de Leandro Lambert, a
SIN se reporta novamente ao Contrato mantido por eles com o Reclamante,
especificamente à cláusula que trata dos honorários, onde se especifica os honorários
de 2%, como taxa de administração, a serem calculados sobre o montante principal, e
de 10% a serem calculados sobre os lucros obtidos.

19.
Também foi possível atestar por meio dos comprovantes de transferências
bancárias que o Reclamante transferiu para a Biart e seu sócio administrador, A.R.V.5
recursos no montante de R$ 565.647,00 para serem aplicados no mercado de valores
mobiliários (fls. 88/91).

20.
Diante de tudo que foi apurado, a SIN concluiu por responsabilizar a Biart
Consultoria Financeira Ltda. e Leandro Roberto Lambert por infração ao disposto no
art. 23 da Lei no 6.385/76 e no art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

IV.
Da Manifestação da PFE
21.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE6
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes do art. 6o da Deliberação CVM
n.o 538/2008 e sugeriu a expedição de ofício ao Ministério Público (fls. 94/97).

V.
Da Comunicação ao Ministério Público
22.
Em 24.11.14, o Superintendente Geral da CVM7 encaminhou cópia do Termo de
Acusação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo (fls. 117).

VI.
Das Defesas
23.
A Biart, apesar de regularmente intimada, não apresentou suas razões de
defesa (fls. 115 e 119).

24.
Regularmente intimado, Leandro Lambert apresentou defesa onde afirmou que
nunca exerceu a atividade de administrador de carteiras, “pois tem ciência de que não
tenho autorização e nem mesmo capacitação para exercer as ocupações de um
administrador ou mesmo operador de carteira”.

25.
Pede desculpas, pois sua intenção era a de juntamente com o Reclamante
“fazer um bom negócio” e não imaginava que “teria tantos problemas e problemas
seríssimos decorrentes dessa empreitada.”. Entende perfeitamente a atuação da CVM,
mas alega que já está respondendo civil e criminalmente pelos seus atos (fls. 120).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 02 de junho de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
--------------------
1 Ofício/CVM/SIN/GIA/No 866 e 867, às fls. 63 e 64.
2 Ofício/CVM/SIN/GIA/No 2.237, às fls. 70.
3“Art. 23 – O exercício profissional da administração de carteira de valores mobiliários de outras pessoas
está sujeito à autorização prévia da comissão.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional de recursos ou valores mobiliários entregues ao
administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do
comitente.”.
4“Art. 2o - A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou
valores mobiliários sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador,
com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.
Art. 3o - Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por
pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.”.

5 Segundo a SIN, não obstante uma das transferências bancárias efetuada pelo reclamante ter sido efetuada
para a conta corrente de A.R.V., nenhum indício teria sido encontrado de sua efetiva participação na gestão
dos recursos, motivo pelo qual não figura no rol dos acusados.
6 Parecer/No 276/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
7 Ofício/CVM/SGE/No 71/14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/12175

Acusados: Biart Consultoria Financeira Ltda.
Leandro Roberto Lambert

Assunto:
Atuação irregular como administrador de carteiras de valores mobiliários
(infração ao artigo 3o da Instrução CVM no 306/99 e ao artigo 23 da Lei
no 6.385/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1.
Biart Consultoria Financeira Ltda. e Leandro Roberto Lambert foram acusados
por atuarem como administradores de carteira de valores mobiliários sem o
competente registro na CVM e as fartas e contundentes provas trazidas aos autos pelo
investidor R.J.J.F., acrescidas daquelas produzidas pela Acusação, demonstram
cabalmente que eles atuaram em afronta à lei e às regras que regem esta atividade.

2. À época dos fatos, a administração de carteiras de valores mobiliários era
regulada pela Instrução CVM no 306/99, que, no seu art. 3o, estabelecia que “a
administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por
pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.”

3. A Instrução CVM no 558/15, que substituiu a regra anterior, manteve a mesma
obrigatoriedade de autorização pela CVM, ao estabelecer no art. 2o que “a
administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa
autorizada pela CVM.”.

4. Este arcabouço normativo decorre do que preceitua a Lei no 6.385/76, no art. 23,
que, ao tratar do tema, diz: “o exercício profissional da administração de carteira de
valores mobiliários de outras pessoas está sujeita à autorização prévia da Comissão
[ao se referir à CVM].”.

5. As alegações produzidas pela defesa de que a relação entre Biart e Leandro
Lambert e o investidor pautava-se na amizade e na confiança mantidas por eles, o que
descaracterizaria uma administração profissional de recursos, não podem prosperar
diante das nítidas evidências que, ao contrário do alegado, demonstram uma atuação
profissional dos Acusados, que não é ilidido nem mesmo com os seus pedidos de
desculpas.

6.
O conjunto de provas que me convencem da atuação irregular da Biart e de
Leandro Lambert tem seu marco inicial nos contratos firmados com o investidor,

documentos estes que estabelecem diversas obrigações para os contratantes, todas a
indicar que não se tratava de uma relação entre amigos, pautada na confiança mútua,
mas sim de uma relação entre, de um lado, alguém que se apresentava como um
profissional habilitado a atuar no mercado e que vendia serviços de administração de
recursos, e de outro, alguém que se utilizaria dos serviços e os remuneraria.

7.
O expresso estabelecimento contratual das bases remuneratórias da Biart e de
Leandro Lambert, calculadas ou no percentual de 2% sobre os recursos investidos, ou
no percentual de 10% incidente sobre o lucro obtido com as aplicações, sinalizam
claramente a atuação profissional dos Acusados, distanciando-se do que poderia ser
considerada uma atuação resultante da relação de amizade mantida com o investidor.

8. A clara pretensão da Biart e de Leandro Lambert de captar clientes, indo além
do que seriam meros contatos pessoais, está espelhada na página disponível na rede
mundial de computadores da Biart, cujo conteúdo relata as suas atividades e os
serviços por ela prestados, com destaques para a auto intitulação de primeira holding
de serviços e produtos financeiros no mercado, e para a ênfase dada ao constante
aprimoramento dos serviços prestados, objetivando instruir os clientes sobre as
melhores oportunidades de investimento.

9.
Os Acusados, cientes de que não poderiam administrar carteiras, por lhes faltar
a condição indispensável para o exercício de tal atividade – a autorização da CVM –
buscaram meios alternativos para realizar as aplicações do investidor em bolsa,
mantendo-o em erro, numa atitude pouco transparente, certamente com o intuito de
não serem flagrados na prática ilícita.

10.
Assim, optaram por aplicar em bolsa os recursos do investidor, não em seu
próprio nome, como seria natural, mas no de Leandro Lambert e de A.R.V., outro
sócio da Biart, prática que perdurou durante os anos de 2010 e 2011, como se extrai
dos demonstrativos elaborados pela BSM, que indicam as operações realizadas a partir
da transferência de recursos do investidor para as contas bancárias de Biart e A.R.V.,
operações atestadas pela documentação elaborada pelo banco C.S.A.

11.
As aplicações em bolsa eram demonstradas ao investidor como sendo feitas por
meio de fundos de investimento que nunca obtiveram o indispensável registro de
funcionamento na CVM, como atestam a primeira aplicação, no valor de R$ 155.00,00,
que se transformou no fundo FBRT1; a segunda, no valor de R$ 200.000,00, no
FBRT2, e a terceira e última, no valor de R$ 210.657,00, no FBRT3, totalizando uma
captação de R$ 565.647,00.

12. Ao investidor eram apresentados relatórios que indicavam a performance dos
fundos fictícios, com análises da conjuntura econômica e o desempenho do mercado,
sempre transmitindo mensagens otimistas em relação à rentabilidade futura das
aplicações realizadas, quando, por exemplo, afirmam que “a expectativa é que
consigamos repetir o desempenho positivo que obtivemos no primeiro semestre,
nessa que será a segunda etapa no inicio do terceiro trimestre e do segundo
semestre”, ou quando se referem à possibilidade da ação da Petrobras subir ainda
mais, diante da captação de aproximadamente R$ 120 bilhões (relatório referente ao
fundo BIART 1, período de 17.03. a 17.09.10, fls. 22/44).

13.
Assim, considerando tudo o que foi exposto, e a gravidade das irregularidades
cometidas pelos Acusados, consistente na atuação profissional como administradores

de carteira de valores mobiliários sem a necessária autorização da CVM, voto nos
seguintes termos:

a) pela condenação de Biart Consultoria Financeira Ltda. à penalidade de multa no
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na forma do inciso II, do
artigo 11 da Lei no 6.385/76, por infração ao prescrito no artigo 3o da Instrução CVM
no 306/99 e no artigo 23 da Lei no 6.385/76; e

b) pela condenação de Leandro Roberto Lambert à penalidade de inabilitação
temporária para o exercício do cargo de administrador de carteira de valores
mobiliários, pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do inciso IV, do artigo 11 da Lei no
6.385/76, por infração ao prescrito no artigo 3o da Instrução CVM no 306/99 e no art.
23 da Lei no 6.385/76.

14.
Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 71/14, para as providências que julgar cabíveis no âmbito de
sua competência.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12175
realizada no dia 02 de junho de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/12175
realizada no dia 02 de junho de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/12175 realizada no dia 02 de junho de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
pela aplicação das penalidades de inabilitação temporária e multa pecuniária, nos
termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE